Tribunal: TJBA
Processo: 8002826-85.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002826-85.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE CLAS GORAN SIGURD ENQUIST

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ARAUJO RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS DEVIDOS.
NÃO CABIMENTO.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA N.º 1.059/STJ. INA
PLICABILIDADE DO
85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

3. Diante do provimento parcial ao recurso da parte sucumbente na sentença, não cabe a aplicação do § 11, do art. 85 do CPC, não ficando caracterizada a omissão quando o acórdão deixa de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002826-85.2024.8.05.0039
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargado ESPÓLIO DE CLAS GORAN SIGURD ENQUIST.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13